Tribunal: TJES
Processo: 0007650-08.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007650-08.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZA MARIA CASTELAN CAETANO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO.
INVALIDADE PERMANENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A
perícia realizada nestes autos, embora tenha reconhecido a patologia sofrida pela apelante, concluiu que
“não foi evidenciado limitação funcional das estruturas do membro superior direito que justifique incapacidade para o trabalho.”
(fls. 344).
Além disso, o perito nomeado pelo Juízo destacou que a doença acometida pela apelante não se encaixa as hipóteses passíveis de indenização securitária.
2.

Com efeito, nos termos do art. 480,
capu
t, do CPC,
“o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.”
. Logo, não há que se falar em realização de nova perícia, como pretende a apelante, uma vez que a matéria enfrentada foi suficientemente esclarecida.
3.

Outrossim, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, a única limitação da apelante, de acordo com os documentos dos autos,
é para exercer a atividade anterior que exigia movimentos repetitivos, havendo informação nos autos de que ela foi reinserida no mercado de trabalho em função de gerência, inclusive.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007650-08.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZA MARIA CASTELAN CAETANO

Advogado do(a) APELANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que
julgou improcedente o pedido inicial formulado na ação de cobrança de seguro ajuizada por Nilza Maria Castelan Caetano, ora apelante.

Em suas razões,
a apelante, em síntese, alega (i) que há nexo causal entre o diagnóstico LER/DORT e o afastamento laborativo; (ii) há previsão de cobertura securitária no caso de invalidez permanente ou parcial por acidente; e (iii) a prova pericial realizada nos autos é inconsistente.

Pois bem.

Em sua inicial, a ora apelante narrou que exerce atividades de bancária desde 1990 e, em razão do uso excessivo dos membros superiores, passou a sofrer LER/DORT, encontrando-se afastada de suas atividades desde 2013. Continuou narrando que é beneficiária de seguro em grupo do próprio empregador, Banco Itaú, e, portanto, tem direito à indenização securitária por invalidez permanente por acidente, conforme apurado em perícia médica.

Contudo, em que pese as alegações da apelante, a perícia
realizada pela Justiça do Trabalho aferiu que a sua incapacidade laborativa se deu de forma temporária, tendo o perito afirmado que “foi de curta duração”, decorrente de perda de capacidade laborativa, destacando a desnecessidade de reabilitação profissional, inclusive.

Já a perícia realizada nestes autos, embora tenha reconhecido a patologia sofrida pela apelante, concluiu que
“não foi evidenciado limitação funcional das estruturas do membro superior direito que justifique incapacidade para o trabalho.”
(fls. 344). Além disso, o perito nomeado pelo Juízo destacou que a doença acometida pela apelante não se encaixa as hipóteses passíveis de indenização securitária.

Com efeito, nos termos do art. 480,
capu
t, do CPC,
“o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.”
. Logo, não há que se falar em realização de nova perícia, como pretende a apelante, uma vez que a matéria enfrentada foi suficientemente esclarecida.

Outrossim, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, a única limitação da apelante, de acordo com os documentos dos autos, é para exercer a atividade anterior que exigia movimentos repetitivos, havendo informação nos autos de que ela foi reinserida no mercado de trabalho em função de gerência, inclusive.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observado o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

Acompanhar o Eminente Relator.